Tribunal: TJDFT
Processo: 0722938-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO RÉO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONCRETAS E ROBUSTAS ACERCA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO DO ART. 157, § 2o, B, CP, PARA O TIPO DO ART 155, CAPUT, CP. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA. DEMONSTRADA CONJUNÇÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Nos crimes de roubo, praticados em locais ermos, que não contam com a presença de quaisquer testemunhas, nem, tampouco, com adequado sistema de monitoramento eletrônico, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a negativa genérica do réu, quando emitida de forma clara e coerente, não contrariada pelos demais elementos de provas constantes dos autos.
2. Há que se compreender que, nesses casos, a vítima, quase sempre, teve acesso direto ao meliante, durante a execução do crime, de modo a ser pessoa mais indicada para identificar a autoria e auxiliar o Magistrado e demais autoridades a compreender a exata dinâmica dos fatos. Além disso, possui interesse concreto na punição do verdadeiro culpado, e, também, na recuperação de bens e valores subtraídos, não tendo, portanto, e, como regra geral, razões para apontar o dedo levianamente para qualquer inocente.
3. No caso em análise, temos que a autoria e a materialidade do crime de roubo, praticado mediante concurso de agentes, restaram devidamente comprovados, principalmente por meio da prova oral, produzida em Juízo, não havendo que se falar na possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do denunciado, nem, tampouco, na desclassificação para o delito de furto, na modalidade simples, como pretende a Defesa Técnica.
4. Recurso conhecido. NEGADO provimento.